Tribunal: TJMT
Processo: 0036911-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036911-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), LEYLANE NOBREGA FRAGOSO - CPF: 019.141.141-83 (EMBARGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

1 - É de ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto ao pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

2 – Em casos como o presente, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data da citação e a partir do arbitramento, sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais.

A embargante alega a ocorrência de omissão, argumentando que o acórdão impugnado deixou de se manifestar sobre o pedido de alteração do termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, assiste razão ao embargante quanto à ausência de pronunciamento a respeito dos juros moratórios e da atualização monetária.

Reconhecido o vício, é sabido que, em se tratando de reparação moral vinculada a uma relação contratual preexistente, os juros moratórios devem incidir a partir da
data da citação
.

A atualização monetária, por outro lado, é contabilizada desde a
data do arbitramento
, nos moldes da Súmula n. 362 do STJ.

A esse respeito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3o e 4o, DO CPC. VALOR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. Não se conhece de agravo regimental por ausência de interesse recursal quando não há sucumbência da parte. 2. É razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, observados os critérios constantes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil.
3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 4. A correção monetária deve incidir a partir do novo arbitramento do dano moral, não retroagindo à data da sentença.
5. Agravo regimental conhecido parcialmente e provido em parte.”

(AgRg no REsp 1448042/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, determinando que os juros moratórios e a atualização monetária relativos à indenização por danos morais incidam, respectivamente, a partir da citação e a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021